Tribunal: TJPA
Processo: 0807218-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807218-21.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: ALDO CEZAR MENDES DA SILVA, FRANCISCO MAX SANTOS DOS SANTOS, LACIETE DE DEUS SARGES, MARCIA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC VERIFICADOS. LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO DOS RÉUS E DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MP E DEFENSORIA AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DISPENSA A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA E INTERESSADA (CPC, ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESOCUPAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 510 DO CNJ E DA PORTARIA Nº 3525/2023-GP. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo interno interposto por Aldo Cezar da Silva, Francisco Max Santos dos Santos, Laciete de Deus Sarges, Márcia Lima da Silva e outros, juntamente com a Defensoria Pública, contra decisão monocrática que concedeu liminar de reintegração de posse à Meta Empreendimentos Imobiliários Ltda., reconhecendo a presença dos requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão consiste em verificar a validade da decisão monocrática que concedeu a liminar de reintegração de posse, frente às alegações de posse justa e pacífica pelos agravantes, da aplicação de normas internacionais e nacionais de direitos humanos, e da função social da propriedade.

III.
Razões de Decidir

3.

A decisão monocrática reconheceu a posse anterior da parte autora e a prática de esbulho dentro do prazo legal de um ano e um dia, cumprindo os requisitos do art. 927 do CPC. Rejeitaram-se as alegações dos agravantes quanto à função social da propriedade e a validade dos documentos apresentados pela autora, uma vez que a discussão sobre propriedade é inaplicável em ações possessórias.

4.

Quanto ao cumprimento da ordem de desocupação, foi determinada a observância das normas estabelecidas na Resolução 510 do CNJ e na Portaria Nº 3525/2023-GP, respeitando as diretrizes de desocupação coletiva de áreas ocupadas por populações vulneráveis.

IV.
Dispositivo e Tese

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que concedeu a liminar de reintegração de posse, com determinação de que a desocupação observe as disposições da Resolução 510 do CNJ e da Portaria Nº 3525/2023-GP.

Tese de Julgamento:
"A concessão de liminar em ação de reintegração de posse, uma vez presentes os requisitos do art. 927 do CPC, é legítima e não se sujeita à discussão sobre a função social da propriedade em sede possessória. A desocupação de áreas coletivamente ocupadas por populações vulneráveis deve observar as normas e diretrizes específicas estabelecidas pela legislação e resoluções pertinentes."

Dispositivos Relevantes Citados:

·

Código de Processo Civil (CPC), arts. 9º, 297, 558, 561, 562, 927.

·

Constituição Federal, art. 5º, XXII.

·

Resolução 510 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

·

Portaria Nº 3525/2023-GP do Tribunal de Justiça do Pará.

·

ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal (STF).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807218-21.2019.8.14.0000

AGRAVANTES:
ALDO CEZAR DA SILVA, FRANCISCO MAX SANTOS DOS SANTOS, LACIETE DE DEUS SARGES e MARCIA LIMA DA SILVA e outros

AGRAVANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADA: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
ALDO CEZAR DA SILVA, FRANCISCO MAX SANTOS DOS SANTOS, LACIETE DE DEUS SARGES e MARCIA LIMA DA SILVA e outros e a DEFENSORIA PÚBLICA

em face da decisão monocrática de minha lavra de id. 2448367, que CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

Narram os autos de origem que
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em 26/11/2018, por volta das 8:00h, tomou conhecimento através de seu funcionário e também de terceiros, que os réus invadiram sua propriedade privada, conforme informações cadastrais a seguir:

OBJETO:

Terreno de domínio pleno unificado, atualmente coletado sob o nº 739, da Rua Tapanã, constituídos dos antigos lotes nº 581-E, 538–ABCDE, 531-E e 530-ABCDE, todos pertencentes à quadra V, integrantes do loteamento denominado “Jardim Uberaba”, localizado na margem direita da Rodovia Arthur Bernardes (no sentido Belém – Icoaraci), terras da antiga Fazenda Tapanã, bairro Tapanã, Distrito e Comarca desta Capital, com área total de 10.000,00 m2 (dez mil metros quadrados), com os seguintes limites e confrontações: 50 m (cinquenta metros) de frente, 200 m (duzentos metros) em ambas as laterais e 50 m (cinquenta metros) pela linha de fundos, confinado pela frente com a Rodovia Tapanã, pela lateral direita com o lotes nº 582-A, 528-ABCDE, e 529-ABCDE, pela lateral esquerda com os lotes nº 581-D e 531-D, e pelos fundos com a 5ª Rua do referido loteamento, conforme matrícula nº 33.687, às fls. 87, sob o nº AV-3 e R-4, do Livro nº 2-DH, livre de qualquer ônus conforme Certidão do Oficial cartorário datada de 20/11/2007;

DA INSCRIÇÃO NA SEFIN.

Este imóvel encontra-se inscrito na SEFIN sob o nº 024/32881/34/98/0937/000/000-47.

Informa que, no início, os atos praticados pelos requeridos compreendiam rondas no perímetro do terreno, com claro propósito de averiguar a movimentação e a segurança do imóvel.

Diz também, que as ameaças se concretizaram em relação ao imóvel no dia 26/11/2018, quando foi efetivada a invasão da terra (Boletim de Ocorrência anexado), onde os requeridos quebraram o muro que cercava o terreno para que assim pudessem ter acesso ao mesmo.

Atualmente, os réus continuam a instigar pessoas à participação de invasão e tomada de posse da área, sob o argumento de que seria necessária uma grande quantidade de pessoas para que assim a invasão fosse consolidada e a autora não tivesse mais como retirá-los. O atual acampamento está inserido dentro da propriedade, daí porque o perigo de aumento da quantidade de pessoas é atual e iminente.

Assevera que os requeridos são conhecidos no bairro do Tapanã pela prática dos atos aqui descritos, sendo recorrente as suas ações de invadir propriedades privadas e vendê-las a terceiros, sob o argumento de abandono do imóvel, tanto é assim que a própria Polícia foi sensível às denúncias formuladas pela autora.

Alega que o clima criado pelos requeridos é insuportável, denota pressão psicológica e atos de provocação. A Requerente está apavorada com a possibilidade de permanência dos invasores em sua propriedade.

Destaca que o imóvel, ora objeto da lide, está sub judice, isto é, foi dado como garantia em favor da Justiça Trabalhista, para que assim a autora pudesse obter a extensão da portaria que reúne todas as suas dívidas trabalhistas em uma única vara, pelo que o primeiro autor foi nomeado como fiel depositário.

Desse modo, o imóvel não apresenta movimentação ou atividade pelo fato de estar sobre o poder da justiça, podendo ser leiloado a qualquer momento para o pagamento das dívidas trabalhistas do grupo econômico que a autora integra.

Ao final, requereu seja deferida LIMINARMENTE e “inaudita altera parte” o INTERDIDO PROIBITÓRIO ora formulado (art. 928 do CPC), declarando a REINTEGRAÇÃO DE POSSE

e determinando a expedição de MANDADO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE (art. 563 do CPC) em face dos Requeridos, bem como de terceiros, fulminando-lhes pena pecuniária ao arbítrio deste Juízo.

Em sendo deferida a liminar ora requerida, requer seja expedido ofício ao Comandante do Batalhão da Polícia Militar em BELÉM-PA, a dar a proteção legal à posse ameaçada.

Em 13 de dezembro de 2018, entendeu conveniente a justificação prévia do alegado, e designo audiência de justificação para o dia 05/02/2019, às 11:30 horas, devendo a parte Autora apresentar testemunhas no dia ora designado para o ato processual.

Contra este ato foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0809682-52.2018.8.14.0000, distribuído a minha relatoria, o qual não foi conhecido nos termos que segue:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO EM QUE O JUÍZO SE RESERVA PARA APRECIAR O PEDIDO LIMINAR EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO (
Num. 8684719)

Em 14/08/2019, o Juízo a quo indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos:

“(...) É bem verdade que o possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e restituído em caso de esbulho, situação perfeitamente prevista no art. 560 do NCPC. Contudo, necessário se faz a verificação de alguns requisitos exigidos pelo art. 565 do mesmo diploma legal acima mencionado, para que a medida Liminar venha a ser concedida, requisitos estes dispostos no art. 561 do CPC, quais sejam: a comprovação da sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada a Ação de Manutenção; a perda da posse, na Ação de Reintegração.

Em audiência de justificação realizada, o Autor comprovou ser o legítimo possuidor da área reivindicada, no entanto, restou evidenciado que o esbulho praticado deu-se a partir do mês de novembro do ano de 2017, informação esta que foi prestada na própria Inicial, pela parte Autora, e posteriormente corroborada pelo depoimento da testemunha em audiência, ou seja, fora do prazo de ano e dia para a concessão da medida liminar pleiteada, uma vez que a Ação fora somente ajuizada em 03/12/2018.

Dessa maneira, considerando que o esbulho praticado pelos Réus deu-se em prazo superior a ano e dia da data de ingresso da Ação, deixo de conceder a medida liminar de reintegração de posse, a favor do Autor, nos termos do art.558 do CPC. (...)”

Em suas razões recursais, a
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
defende que todos os requisitos necessários para a concessão da liminar de reintegração foram cumpridos, devendo, portanto, ter sido concedida a liminar pleiteada na inicial.

Alega ainda que a autora pleiteou a liminar antes do término do prazo de um ano e um dia e que o fato da testemunha ter dito que o esbulho ocorreu em novembro de 2017 não passou de um equívoco em virtude do nervosismo a qual a mesma estava acometida.

Requereu a atribuição do efeito suspensivo, bem como o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão interlocutória impugnada.

Juntou documentos.

No evento de Num. 2171526 – Pág. 01/06, deferi o efeito suspensivo pleiteado por restar caracterizado os requisitos autorizadores.

ALDO CEZAR DA SILA, FRANCISCO MAX SANTOS DOS SANTOS, LACIETE DE DEUS SARGES e MARCIA LIMA DA SILVA e outros interpuseram
Agravo Interno no evento de Num. 2269416 – Pág. 01/32. em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo, concedendo a liminar de reintegração de posse, ID 2186829.

Contrarrazões ao Agravo Interno (META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) no evento de Num. 2348360 – Pág. 01/10.

Proferi a decisão monocrática,
conhecendo e dando provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC VERIFICADOS. LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Para a concessão de liminar em Ação de Reintegração de Posse deve-se comprovar os requisitos previstos no artigo 927 do Código de Processo Civil.

II - Presentes os requisitos, pois comprovada a posse anterior do imóvel e o ajuizamento da possessória dentro do prazo de 1 ano e 1 dia, não há óbice ao deferimento da liminar pretendida.

III – Recurso Conhecido e Provido.

Inconformada a
DEFENSORIA PÚBLICA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID. 2723168) combatendo a decisão monocrática e pleiteando a sua reforma, sob os seguintes fundamentações:

(i) Violação ao devido processo legal, dada a ausência de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público, configurando-se como custos vulnerabilis e custos legis, respectivamente;

(ii)
Aplicação equivocada do antigo Código de Processo Civil
, violando o princípio do tempus regit actum, uma vez que o processo foi iniciado sob a égide do novo CPC de 2015, gerando insegurança jurídica e violação ao princípio da igualdade;

(iii) Desrespeito ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e à Resolução nº 10 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, no tocante à remoção forçada da comunidade.

Ao final, pede a anulação da liminar de reintegração de posse e o julgamento do Agravo Interno pelo colegiado.

Em seguida,
ALDO CEZAR DA SILA, FRANCISCO MAX SANTOS DOS SANTOS, LACIETE DE DEUS SARGES e MARCIA LIMA DA SILVA e outros
interpuseram AGRAVO INTERNO (ID.
2723168)
pleiteando a reforma da decisão monocrática, sob os seguintes fundamentos:

(i) Posse mansa e pacífica da área ocupada, contrapondo-se à alegação de esbulho possessório pela empresa agravada;

(ii) Confirmação na audiência de justificação da posse velha (superior a ano e dia), além da alegação da indisponibilidade do imóvel por decisão da Justiça Federal, impedindo sua alienação;

(iii) Questionamento acerca da validade da documentação da empresa agravada referente à propriedade do imóvel.

Finalmente, pedem a suspensão da liminar de reintegração de posse, com julgamento conforme as provas e fatos apresentados.

Devidamente intimada,
a parte agravada (
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA)
deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certidão constante nos autos (ID 13179520).

Após, os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, que concluiu nos seguintes termos:

(...)

Analisando os documentos juntados nos autos principais pela empresa agravada em ID. 7605853, consta fotos do momento da ocupação; em ID. 7605850, foi juntado o boletim de ocorrência; em ID. 7605846, foi juntado os carnês do IPTU; em ID. 7605841, consta o registro da matrícula do imóvel; em ID. 7605832, consta a escritura pública do imóvel. Documentos esses que apenas comprovam a propriedade do imóvel em litígio e não o exercício da sua posse e da sua função social.

Por outro lado, não se deixou de observar mediante análise das fotos acostadas aos autos em ID. 11816606 – autos de origem, que as famílias ocupantes da área em litígio, estão estruturadas com moradia e condições de habitabilidade, além disso, se trata de comunidade situada no Agravo Interno 0807218-21.2019.8.14.0000 bairro do Tapanã, localizado no Município de Belém, no qual envolve famílias com crianças, idosos e mulheres grávidas.

Desse modo, conclui-se que os agravantes, ora ocupantes, consolidaram moradia em terreno, não conseguindo a empresa Meta Empreendimentos comprovar o exercício da posse no momento do esbulho e nem mesmo o cumprimento da função social da propriedade, não se desincumbindo do ônus de comprovar que realizava destinação ao terreno.

III. DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Agravo Interno interposto por ALDO CEZAR MENDES DA SILVA e OUTROS, a fim de que a decisão monocrática proferida pelo juízo ad quem seja reformada a fim de se readequar a legislação processual vigente.

É a manifestação.

Belém/PA, 19 de julho de 2023.

WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

15º Procurador de Justiça Cível

15231923 - Petição

Remetidos os autos ao NUPEMEC (ID. 16804044), os autos retornaram sem conciliação (ID. 17781374).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO

(RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA)

Dispõe o art. 9º, parágrafo único, do CPC:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

A decisão recorrida se enquadra às hipóteses de tutela de urgência, estando dispensada a oitiva da parte contrária ou de eventuais interessados, eis que o contraditório é diferido.

Cito julgado:

Tutela de urgência – contraditório – ampla defesa – Diferimento - Decisão interlocutória – Fundamentação - Concisão. 1 - Apenas as manifestações judiciais desprovidas de fundamentação é que devem ser declaradas nulas e não aquelas cuja fundamentação seja concisa, em especial as decisões interlocutórias. 2 - A concessão de tutela de urgência consubstancia meio processual para se garantir a efetividade da prestação jurisdicional com menor sacrifício possível do contraditório, que é apenas postergado. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 21135378120168260000 SP 2113537-81.2016.8.26.0000, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 19/07/2016, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2016)

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior já ensinava (Curso de Direito Processual Civil. v. 2. 45 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 670):

“É claro que o princípio do contraditório não existe sozinho, mas em função da garantia básica da tutela jurisdicional. Logo, se dentro do padrão normal o contraditório irá anular a efetividade da jurisdição, impõe-se alguma medida de ordem prática para que a tutela jurisdicional atinja, com prioridade, sua tarefa de fazer justiça a quem a merece.

Depois de assegurado o resultado útil e efetivo do processo, vai-se, em seguida, observar também o contraditório, mas já em segundo plano".

Aliás, consoante ensinamento de Nelson e Rosa Maria Nery:

“Quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida, ou, também, quando a urgência indicar a necessidade de concessão imediata da tutela, o juiz poderá fazê-lo inaudita altera pars, que não constitui ofensa, mas sim limitação imanente do contraditório, que fica diferido para momento posterior do procedimento” (Comentários ao CPC, São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 749).

A esse respeito, importante destacar, que o artigo 9º, do Código de Processo Civil em vigor, dispõe que, regra geral, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Entretanto, a mesma norma legal excetua a necessidade de prévia manifestação da parte adversa (parágrafo único, I) quando se tratar de tutela provisória de urgência.

Neste passo, também não se pode desconsiderar que o artigo 297 do Novo Código de Processo Civil prevê que: “O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”.

Sobre esse dispositivo José Miguel Garcia Medina leciona:

(...)

“Em sentido mais restrito, esse 'poder geral', de cautela e de antecipação dos efeitos da tutela, consiste na possibilidade de o juiz conceder medidas (de natureza cautelar ou antecipada), em casos não previstos, pelo legislador. Aim, por exemplo, costuma-se dizer que as medidas cautelares específicas referidas nos arts. 813 e ssss. do CPC/73 corresponderiam às medidas cautelares nominadas (ou típicas), enquanto àquelas concedidas com base no 'poder geral de cautela' extraído do art. 798 do CPC/73 seriam as medidas cautelares inominadas (ou atípicas). Esse 'poder geral', mesmo na vigência do CPC/73, vinha ganhando nova e mais ampla dimensão, e essa tendência veio a ser incorporada pelo CPC/2015”.

(Novo Código de Processo Civil comentado, Revista dos Tribunais, p. 462).

Assim, é de ser rejeitada a prejudicial.

Da Aplicação equivocada do antigo Código de Processo Civil
(RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA)

No caso, a META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ajuizou a ação de reintegração de posse n. 0874450-54.2018.8.14.0301 em 03 de dezembro de 2018 (após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015), requerendo o pedido liminar.

Em 14 de dezembro de 2018, o juízo a quo entendendo conveniente a justificação prévia do alegado, designou audiência de justificação para a oitiva de testemunhas da Autora, nos termos do art. 562, parte final, do CPC.

A liminar, ora combatida, foi apreciada pelo juízo a quo em 14 de agosto de 2019, nos termos que segue:

1- META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, qualificado nos autos, vem perante este juízo, através de Procurador legalmente habilitado, intentar AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR, em face dos ocupantes do seu imóvel localizado à Rua Tapanã, constituídos dos antigos lotes nº 581-E, 538–ABCDE, 531-E e 530-ABCDE, todos pertencentes à quadra V, integrantes do loteamento denominado “Jardim Uberaba”, localizado na margem direita da Rodovia Arthur Bernardes (no sentido Belém – Icoaraci).

Articula a parte Requerente que o imóvel fora invadido em 26/11/2018, mediante a quebra do muro que cercava o terreno.

Designada audiência de justificação, o juízo coletou o depoimento da testemunha arroladas, conforme termo de Id nº.11827330.

Relatados.

Passo a decidir sobre a Liminar requerida.

É bem verdade que o possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e restituído em caso de esbulho, situação perfeitamente prevista no art. 560 do NCPC. Contudo, necessário se faz a verificação de alguns requisitos exigidos pelo art. 565 do mesmo diploma legal acima mencionado, para que a medida Liminar venha a ser concedida, requisitos estes dispostos no art. 561 do CPC, quais sejam: a comprovação da sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada na Ação de Manutenção; a perda da posse, na Ação de Reintegração.

Em audiência de justificação realizada, o Autor comprovou ser o legítimo possuidor da área reivindicada, no entanto, restou evidenciado que o esbulho praticado deu-se a partir do mês de novembro do ano de 2017, informação esta que foi prestada na própria Inicial, pela parte Autora, e posteriormente corroborada pelo depoimento da testemunha em audiência, ou seja, fora do prazo de ano e dia para a concessão da medida liminar pleiteada, uma vez que a Ação fora somente ajuizada em 03/12/2018.

Dessa maneira, considerando que o esbulho praticado pelos Réus deu-se em prazo superior a ano e dia da data de ingresso da Ação, deixo de conceder a medida liminar de reintegração de posse, a favor do Autor, nos termos do art.558 do CPC.

2- Na conformidade do art.564 do CPC, cite-se os Réus para, querendo, contestarem a Ação no prazo de 15 (quinze) dias;

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRMB e n.11/2009-CJRMB.

Expeça-se o necessário.

Int.

Belém, 14 de agosto de 2019.

Homero Lamarão Neto

Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Capital

Desta forma, o Juízo a quo observou ao disposto no art. 561 e seguintes do CPC.

Assim, é de ser rejeitada a prejudicial.

DA LIMINAR -

(
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DOS RÉUS
)

O objeto do presente recurso cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar no bojo da ação possessória.

Com efeito, dispõe os artigos 561 e 562 do NCPC, que uma vez comprovada a posse, o esbulho e a data em que ocorreu a perda da posse, o juiz deferirá a expedição de mandado liminar de reintegração ou, antes, poderá designar audiência de justificação prévia.

Deste modo, para a concessão da medida liminar em ação possessória, devem estar presentes os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Novo Código de Processo Civil. Senão vejamos:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração".

Analisando as provas dos autos, verifica-se a comprovação de que o esbulho foi praticado em novembro de 2018, confirmando assim que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, portanto, mesmo que a audiência de justificação tenha demorado, a parte autora cumprri com a exigência do art. 558, do CPC.

Destaque-se que restou comprovada a posse do bem pela empresa autora conforme a escritura pública do imóvel (Num. 7605832 – Pág. 01/04), da certidão de registro de imóveis (Num. 7605841 – Pág. 01/04) e também pela cópia de IPTU que se encontra no nome da Agravante (Num. 7605846 – Pág. 01/03).

Do contrário, os réus não trouxeram qualquer prova que ocupem a área de forma legítima, devendo a tutela jurisdicional recair em favor da Autora/Agravante.

Cito julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEMONSTRAÇÃO DA MELHOR POSSE (MAIS ANTIGA). PROCEDÊNCIA. 1. Nas ações possessórias se discute quem é o detentor da melhor posse, ou seja, a mais antiga ou anterior à da parte contrária, ainda que por curto espaço de tempo, devendo ser dado o provimento jurisdicional favorável àquele que comprovando-a, ainda demonstre sua perda, bem como a atualidade da posse ao tempo do esbulho. 2. Estando a melhor posse da autora, ora apelante, devidamente comprovada pela prova documental e testemunhal dos autos, resta reformar a sentença, julgar procedente seu pedido reintegratório e a desocupação imediata do réu. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01747437620198090044 FORMOSA, Relator: Des(a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 16/11/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ÁREA RURAL. INVASÃO PELO MOVIMENTO SEM TERRA. RECONDUÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS NA POSSE DO BEM. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA. Em ação reivindicatória, típica ação de natureza petitória, aquele que melhor demonstrar a titularidade dominial do bem terá a posse deferida a seu favor. A prova inequívoca da propriedade do bem reivindicado, adquirido por justo título demonstrado por Título Definitivo de Domínio no 952/2010, celebrado com o Estado do Tocantins, através do Instituto de Terras do Tocantins  ITERTINS, aliada ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consistente na privação do exercício de propriedade da área rural localizada no Loteamento Centro Agrotecnológico de Palmas-TO, com área total de 157,1523 ha (cento e cinquenta e sete hectares, quinze ares e vinte e três centiares), bem como à ausência de apresentação de título de domínio pela parte contrária a demonstrar posse justa, justificam o deferimento de medida antecipatória de tutela para permitir a recondução dos proprietários na posse do imóvel.

(TJ-TO - AI: 50078089020138270000, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS)

Saliente-se que embora seja dever do Estado garantir aos seus cidadãos direito à moradia digna, não se pode, sob a invocação do descumprimento da função social da propriedade, afrontar o direito de propriedade.

Destaque-se também que na ação de reintegração de posse é desnecessária a comprovação da função social da propriedade, uma vez que a reforma agrária é responsabilidade da União, respeitando a devida indenização ao proprietário e que somente é considerada legal a entrada de ocupantes no imóvel após a imissão de posse deferida.

Portanto, o particular não pode exercer o seu suposto direito, sob essa alegação.

Na lição de Christiano Chaves e Nelson Rosenwald:

"A propriedade é um direito fundamental e uma garantia institucional, na conformidade do art. 5º, XXII, da Constituição da republica. Afinal, se a liberdade é um valor supra-estatal da essência da natureza humana, é o sistema jurídico que tutela a materialização da autonomia privada em direito de propriedade e define o conteúdo deste direito subjetivo patrimonial. Certo é que o espaço de liberdade deferido ao particular no âmbito da propriedade sempre será compatibilizado com o interesse da coletividade. Cuida-se de uma ponderação, inerente a qualquer direito fundamental, mas que aqui visa uma ordem de propriedade socialmente justa. De qualquer maneira, a conformação do direito constitucional de propriedade é uma operação exclusiva do legislador infraconstitucional. A legitimidade do ato de concreção emanado dos Poderes Executivo ou Legislativo será avaliada conforme sua proporcionalidade vale dizer, a compatibilidade entre a proteção à função social do direito com a preservação do núcleo essencial da propriedade. Esta delicada dialética deve preservar as situações jurídicas privadas - utilidade do direito patrimonial para o titular - , evitando que os poderes proprietários sejam neutralizados, posto submetidos exclusivamente aos interesses da comunidade. (...) Do exposto, percebe-se que a intervenção estatal na esfera da titularidade privada exige observância aos limites, formas e procedimentos fixados na Constituição Federal. Nada obstante, o esbulho possessório, mesmo tratando-se de propriedade alegadamente improdutiva, constitui ato ilícito. Qualquer ato de apossamento de bem alheio, marcado pela violência, clandestinidade ou precariedade, será qualificado como injusto (art. 1200, CC), mesmo que promovido por movimento ou organizações sociais de cunho pretensamente humanitário. Afinal, definição da extensão da restrição às faculdades dominiais em nome da função social da propriedade é uma obra exclusiva do ordenamento jurídico e não de grupos que difusamente se servem da arbitrariedade sob o rótulo da defesa da" justiça social "." (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD. Nelson. Direitos Reais. 8ª Edição. Salvador. Juspodvium. 2012. p. 103/104)

Neste sentido já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal na ADI- MC 2213/DF, de Relatoria do Em. Ministro Celso de Mello:

¿AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - A QUESTÃO DO ABUSO PRESIDENCIAL NA EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS - POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DA URGÊNCIA E DA RELEVÂNCIA ( CF, ART. 62, CAPUT)- REFORMA AGRÁRIA - NECESSIDADE DE SUA IMPLEMENTAÇÃO - INVASÃO DE IMÓVEIS RURAIS PRIVADOS E DE PRÉDIOS PÚBLICOS - INADMISSIBILIDADE - ILICITUDE DO ESBULHO POSSESSÓRIO - LEGITIMIDADE DA REAÇÃO ESTATAL AOS ATOS DE VIOLAÇÃO POSSESSÓRIA - RECONHECIMENTO, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DA MP Nº 2.027-38/2000, REEDITADA, PELA ÚLTIMA VEZ, COMO MP Nº 2.183-56/2001 - INOCORRÊNCIA DE NOVA HIPÓTESE DE INEXPROPRIABILIDADE DE IMÓVEIS RURAIS - MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE DESTINA, TÃO-SOMENTE, A INIBIR PRÁTICAS DE TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DAS LEIS E À INTEGRIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA - (...) RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FUNDIÁRIA - O CARÁTER RELATIVO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE REFORMA AGRÁRIA - NECESSIDADE DE NEUTRALIZAR O ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO CONTRA BENS PÚBLICOS E CONTRA A PROPRIEDADE PRIVADA - A PRIMAZIA DAS LEIS E DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. - O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave hipoteca social, a significar que, descumprida a função social que lhe é inerente ( CF, art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a intervenção estatal na esfera dominial privada, observados, contudo, para esse efeito, os limites, as formas e os procedimentos fixados na própria Constituição da Republica. - O acesso à terra, a solução dos conflitos sociais, o aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente constituem elementos de realização da função social da propriedade. A desapropriação, nesse contexto - enquanto sanção constitucional imponível ao descumprimento da função social da propriedade - reflete importante instrumento destinado a dar conseqüência aos compromissos assumidos pelo Estado na ordem econômica e social. - Incumbe, ao proprietário da terra, o dever jurídico- -social de cultivá-la e de explorá-la adequadamente, sob pena de incidir nas disposições constitucionais e legais que sancionam os senhores de imóveis ociosos, não cultivados e/ou improdutivos, pois só se tem por atendida a função social que condiciona o exercício do direito de propriedade, quando o titular do domínio cumprir a obrigação (1) de favorecer o bem-estar dos que na terra labutam; (2) de manter níveis satisfatórios de produtividade; (3) de assegurar a conservação dos recursos naturais; e (4) de observar as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que possuem o domínio e aqueles que cultivam a propriedade. O ESBULHO POSSESSÓRIO - MESMO TRATANDO-SE DE PROPRIEDADES ALEGADAMENTE IMPRODUTIVAS - CONSTITUI ATO REVESTIDO DE ILICITUDE JURÍDICA. - Revela-se contrária ao Direito, porque constitui atividade à margem da lei, sem qualquer vinculação ao sistema jurídico, a conduta daqueles que - particulares, movimentos ou organizações sociais - visam, pelo emprego arbitrário da força e pela ocupação ilícita de prédios públicos e de imóveis rurais, a constranger, de modo autoritário, o Poder Público a promover ações expropriatórias, para efeito de execução do programa de reforma agrária. - O processo de reforma agrária, em uma sociedade estruturada em bases democráticas, não pode ser implementado pelo uso arbitrário da força e pela prática de atos ilícitos de violação possessória, ainda que se cuide de imóveis alegadamente improdutivos, notadamente porque a Constituição da Republica - ao amparar o proprietário com a cláusula de garantia do direito de propriedade ( CF, art. 5º, XXII)- proclama que "ninguém será privado (...) de seus bens, sem o devido processo legal" (art. 5º, LIV). - O respeito à lei e à autoridade da Constituição da Republica representa condição indispensável e necessária ao exercício da liberdade e à prática responsável da cidadania, nada podendo legitimar a ruptura da ordem jurídica, quer por atuação de movimentos sociais (qualquer que seja o perfil ideológico que ostentem), quer por iniciativa do Estado, ainda que se trate da efetivação da reforma agrária, pois, mesmo esta, depende, para viabilizar-se constitucionalmente, da necessária observância dos princípios e diretrizes que estruturam o ordenamento positivo nacional. - O esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito civil, também pode configurar situação revestida de tipicidade penal, caracterizando-se, desse modo, como ato criminoso ( CP, art. 161, § 1º, II; Lei nº 4.947/66, art. 20). - Os atos configuradores de violação possessória, além de instaurarem situações impregnadas de inegável ilicitude civil e penal, traduzem hipóteses caracterizadoras de força maior, aptas, quando concretamente ocorrentes, a infirmar a própria eficácia da declaração expropriatória. Precedentes. O RESPEITO À LEI E A POSSIBILIDADE DE ACESSO À JURISDIÇÃO DO ESTADO (ATÉ MESMO PARA CONTESTAR A VALIDADE JURÍDICA DA PRÓPRIA LEI) CONSTITUEM VALORES ESSENCIAIS E NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA ORDEM DEMOCRÁTICA. - A necessidade de respeito ao império da lei e a possibilidade de invocação da tutela jurisdicional do Estado - que constituem valores essenciais em uma sociedade democrática, estruturada sob a égide do princípio da liberdade - devem representar o sopro inspirador da harmonia social, além de significar um veto permanente a qualquer tipo de comportamento cuja motivação derive do intuito deliberado de praticar gestos inaceitáveis de violência e de ilicitude, como os atos de invasão da propriedade alheia e de desrespeito à autoridade das leis da República. RECONHECIMENTO, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MP Nº 2.027-38/2000, REEDITADA, PELA ÚLTIMA VEZ, COMO MP Nº 2.183-56/2001. - Não é lícito ao Estado aceitar, passivamente, a imposição, por qualquer entidade ou movimento social organizado, de uma agenda político-social, quando caracterizada por práticas ilegítimas de invasão de propriedades rurais, em desafio inaceitável à integridade e à autoridade da ordem jurídica. - O Supremo Tribunal Federal não pode validar comportamentos ilícitos. Não deve chancelar, jurisdicionalmente, agressões inconstitucionais ao direito de propriedade e à posse de terceiros. Não pode considerar, nem deve reconhecer, por isso mesmo, invasões ilegais da propriedade alheia ou atos de esbulho possessório como instrumentos de legitimação da expropriação estatal de bens particulares, cuja submissão, a qualquer programa de reforma agrária, supõe, para regularmente efetivar-se, o estrito cumprimento das formas e dos requisitos previstos nas leis e na Constituição da Republica. - As prescrições constantes da MP 2.027-38/2000, reeditada, pela última vez, como MP nº 2.183-56/2001, precisamente porque têm por finalidade neutralizar abusos e atos de violação possessória, praticados contra proprietários de imóveis rurais, não se mostram eivadas de inconstitucionalidade (ao menos em juízo de estrita delibação), pois visam, em última análise, a resguardar a integridade de valores protegidos pela própria Constituição da Republica. O sistema constitucional não tolera a prática de atos, que, concretizadores de invasões fundiárias, culminam por gerar - considerada a própria ilicitude dessa conduta - grave situação de insegurança jurídica, de intranqüilidade social e de instabilidade da ordem pública. (...) (ADI 2213 MC, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2002, DJ 23-04-2004 PP-00007 EMENT VOL-02148-02 PP-00296) (Destaquei)

Neste contexto, a majoritária jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do STJ é de que o cumprimento ou não da função social não é substrato para a reintegração de posse, porque não pode ser transferido ao particular o ônus público de efetivar a reforma agrária. Cito procedentes:

POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE.BEM PÚBLICO DOMINICAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO FEDERAL. AUTOR QUE LOGROU DESINCUMBIR-SE DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIOR AO ESBULHO. RÉUS QUE LIMITAM-SE
A ATACAR A AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE SE AVERIGUAR O CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00072395420078140028 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 08/07/2019, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/07/2019)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – Autor que logrou provar sua posse, bem como o esbulho praticado pelos réus - Documentos juntados que comprovam que o autor exercia a posse indireta sobre o imóvel -
Embora seja dever do Estado garantir aos seus cidadãos direito à moradia digna, não se pode, sob a invocação do descumprimento da função social da propriedade, afrontar o direito de propriedade
- Devidamente comprovado o exercício anterior da posse sobre o imóvel pela autora, bem como o esbulho possessório praticado pelos réus - Impossibilidade de aquisição do bem pela usucapião, por falta de 'animus domini' – Sentença reformada, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com decreto de reintegração - Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 00030338720148260137 SP 0003033-87.2014.8.26.0137, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 11/12/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2019)

EMENTA: Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Liminar. Requisitos do art. 927 do CPC. Função social. Cumprimento. Desnecessidade. 1- A concessão da liminar em ação de reintegração de posse está condicionada à comprovação dos requisitos descritos no artigo 927 do CPC-da existência da posse do autor, o esbulho sofrido, a data deste e a perda da posse. 2
- Em sede de Ação de Reintegração de Posse, não deve ser apreciada a discussão sobre a função social da propriedade, porquanto a Constituição Federal prevê forma adequada para a referida discussão.
3- Recurso conhecido e provido.

(2009.02732759-81, 77.424, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2009-04-27, Publicado em 2009-05-08)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DISCUSSÃO. VEDAda. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As açes possessórias, discutem unicamente o elemento da posse, não se cuidando esses institutos de qualquer discussão acerca da propriedade. 2.
Questionamentos sobre o cumprimento da função social da propriedade são oportunos exclusivamente em demandas que versem sobre desapropriação para fins de reforma agrária, e não em ações possessórias.
3.
Desta forma, provados os requisitos do art. 927 e incisos do CPC, mostra-se cabível a reintegração da posse, não constituindo o princípio constitucional da função social da propriedade justificativa de invasão, a permitir a realização de justiça pelas próprias mãos.
4. Recurso conhecido e provido.

(2015.00157171-16, 142.443, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-01-15, Publicado em 2015-01-21)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MELHOR POSSE. PROVIMENTO. I. Em sede de Agravo de Instrumento, a análise é restrita a verificação da presença dos requisitos ensejadores do deferimento da liminar. Os requisitos do art. 927 do CPC restaram comprovados. II. Presentes os pressupostos contidos no art. 927 do CPC, deve o Magistrado conceder a liminar, nos termos do art. 928, da mesma Lei. III. Recurso Conhecido e Provido.

(2013.04183736-23, 123.582, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-08-26, Publicado em 2013-08-28)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. ESBULHO PRATICADO PELA PARTE RÉ COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. I Para a concessão da liminar nas ações possessórias é necessária a presença concomitante dos requisitos contidos no art. 927 do CPC. II In caso, restaram demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, uma vez que restou demonstrada a existência da posse anterior e do esbulho. III As ações possessórias, quando propostas dentro de ano e dia da consolidação da agressão, comportam a adoção do procedimento especial, que contém uma fase preliminar, na qual se admite a concessão de liminar inaudita altera parte, ou após audiência de justificação. IV
A função de desapropriação de terras para a realização da reforma agrária é atribuição exclusiva dos entes estatais, por expressa determinação constitucional e legal, não podendo ser delegada, imposta ou tolerada pelos particulares.
V Agravo de Instrumento Improvido à unanimidade.

(2014.04602199-56, 137.250, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-08-28, Publicado em 2014-09-02)

Deste modo, escorreita a decisão monocrática, ora impugnada.

DA ALEGAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL POR DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL, IMPEDINDO SUA ALIENAÇÃO E O QUESTIONAMENTO ACERCA DA VALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA AGRAVADA REFERENTE À PROPRIEDADE DO IMÓVEL. (RECURSO DOS RÉUS)

Neste tópico, também rechaço a tese recursal, pois a demanda que se origina a decisão combatida é uma ação possessória e nestas demanda,
NÃO SE DISCUTE PROPRIEDADE.

Cito jugados:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que, "consoante entendimento dominante na jurisprudência desta Corte, 'em ação possessória não se admite oposição, mesmo que se trate de bem público, porque naquela discute-se a posse do imóvel e nesta o domínio. Precedentes do STJ e deste Tribunal'". 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é impossível admitir a intervenção de terceiro para discutir o instituto da propriedade em ação possessória. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.320/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.8.2014, e AgRg no REsp 1.242.937/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2012. 3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 474701 DF 2014/0029918-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. POSSE JUSTA PARA EFEITOS POSSESSÓRIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE E DOMÍNIO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR POSSE CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (arts. 1.196 e 1.228, CC). 2. Em ação possessória, discute-se apenas a situação jurídica de posse relativa às partes em litígio, sendo, por isso, estranho aos lindes da via eleita qualquer discussão que remeta à propriedade, o que é possível apenas quando ambos os litigantes discutem a posse com base na propriedade. Logo, a alegação de direito de propriedade sobre o imóvel não elide ou afasta a possibilidade de concessão de proteção possessória àquele que demonstra melhor posse que o proprietário (art. 1.210, § 2º, do CC). 3. No que diz respeito às ações possessórias, os arts. 560 e 561 do CPC estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 5. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual de comprovar a ocorrência do esbulho supostamente praticado pela parte ré, uma vez que a posse da apelada, para efeito possessório, é plenamente justa, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido reintegratório. 6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07077840420178070007 DF 0707784-04.2017.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 12/09/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DO DESRESPEITO AO PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS (PIDESC) E À RESOLUÇÃO Nº 10 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, NO TOCANTE À REMOÇÃO FORÇADA DA COMUNIDADE

E A NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS

(RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA)

De acordo com a ADPF 828, o STF deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19 anteriores a 31.12.2021, deliberou-se que:

“(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX). Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, parcialmente, os Ministros André Mendonça e Nunes Marques, nos termos de seus votos. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 01.11.2022 (18h00) a 02.11.2022 (17h59).”

O CNJ editou a Resolução 510, a qual determina a atuação das comissões de conflitos fundiários em casos como o presente, vejamos:

Art. 1º O Conselho Nacional de Justiça instituirá Comissão Nacional de Soluções Fundiárias, composta por 1 (um) Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, que a presidirá, e no mínimo 4 (quatro) magistrados, indicados pela Presidência do CNJ.

§ 1º Compete à Comissão Nacional de Soluções Fundiárias:

I – estabelecer protocolos para o tratamento das ações que envolvam despejos ou
reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis, em imóveis urbanos
ou rurais, objetivando auxiliar a solução pacífica de conflitos derivados dessas ações;

(...)

§ 4º Os Tribunais devem constituir Comissão Regional de Soluções Fundiárias, no prazo de 30 (t
rinta) dias, para funcionar como estrutura de apoio à solução pacífica
das ações possessórias e petitórias coletivas, com as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras necessárias ao cumprimento dos seus objetivos:

I – estabelecer diretrizes para o cumprimento de mandados de reintegração de posse coletivos;

II – executar outras ações que tenham por finalidade a busca consensual de soluções para os conflitos fundiários coletivos ou, na sua impossibilidade, que auxiliem na garantia dos direitos fundamentais das partes envolvidas em caso de reintegração de posse;

III – mapear os conflitos fundiários de natureza coletiva sob a sua jurisdição;

IV – interagir permanentemente com as Comissões de mesma natureza instituídas no âmbito de outros Poderes, bem como com órgãos e instituições, a exemplo da Ordem do Advogados do Brasil, Ministério Público, Defensoria Pública, União, Governo do Estado, Municípios, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, Incra, movimentos sociais, associações de moradores, universidades e outros;

V – atuar na interlocução com o juízo no qual tramita eventual ação judicial, com os Centros Judiciários de Solução de Conflitos (Cejusc) e Centros de Justiça Restaurativa, sobretudo por meio da participação de audiências de mediação e conciliação agendadas no âmbito de processo judicial em trâmite no primeiro ou segundo grau de jurisdição;

VI – realizar visitas técnicas nas áreas objeto de conflitos fundiários coletivos, elaborando o respectivo relatório, enviando-o ao juízo de origem para juntadaaos autos;

VII – agendar e conduzir reuniões e audiências entre as partes e demais interessados, elaborando a respectiva ata;

VIII – emitir notas técnicas recomendando a uniformização de fluxos e procedimentos administrativos, além de outras orientações; e

IX – elaborar seu próprio regimento interno.

No Estado do Pará, a Presidência editou a Portaria Nº 3525/2023-GP, de 23 de agosto de 2023, que assim estabelece:

(...)

Art. 2º A Comissão de Soluções Fundiárias do PJPA tem por objetivo a promoção da paz social e da dignidade da pessoa humana, com atuação voltada para soluções consensuais dos conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais e urbanos,
de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou despejo e restabelecer o diálogo entre as partes, autoridades públicas e demais interessados.

§1º Nos casos judicializados, a Comissão de Soluções Fundiárias do PJPA atuará como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória, podendo este acompanhar a realização das diligências.

§2º A Comissão de Soluções Fundiárias do PJPA poderá atuar em qualquer fase do litígio, inclusive antes da instauração do processo judicial ou após o seu trânsito em julgado, para minimizar os efeitos das desocupações, em especial às pessoas de vulnerabilidade social reconhecida.

§3º Nas demandas pré-processuais, a Comissão de Soluções Fundiárias do PJPA atuará como mediadora do litígio fundiário coletivo levado ao seu conhecimento, podendo realizar todas as atribuições e diligências descritas no presente ato normativo.

Art. 3º São atribuições da Comissão de Soluções Fundiárias do PJPA:

I - estabelecer diretrizes para o cumprimento de mandados de reintegração de posse coletivos;

Reconhecendo-se o caráter coletivo da demanda, a desocupação deve observadas as normas da
Resolução 510 do CNJ e da Portaria Nº 3525/2023-GP
.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, m
antendo a decisão monocrática,
consignando que a ordem de desocupação deve observar as disposições da
Resolução 510 do CNJ e da Portaria Nº 3525/2023-GP
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024